Tribunal: STF
Processo: RHC 213169
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA FEDERAL E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 3º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO OFENDIDO: INC. I DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.